Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-70.2024.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Relação de consumo. Veículo automotor zero quilômetro. Locação. Concessionária e locadora. Difusão publicitária. Oferta veiculada em sítio eletrônico. Equívoco de interpretação e/ou oferta não mais vigente. Ocorrência. Alugueres. Valores. Diferença substancial com os valores de mercado à época. Erro informado de pronto ao consumidor. Vinculação da fornecedora e da locadora. Valores substancialmente divergentes. Insubsistência. Preservação da boa-fé contratual, do equilíbrio nas relações negociais e coibição do locupletamento ilícito. Imposição de obrigação de cumprimento do ofertado. Inviabilidade. Pedido rejeitado. Honorários de sucumbência imputados à parte autora. Parâmetro. Valor da causa (CPC, Artigo 85, §2o). Fixação em percentuais destacados em compasso com o número de litisconsortes. Inviabilidade. Fixação global a ser rateado entre os patronos dos litisconsortes. Fixação rateada. Ausência de previsão legal. verba honorária. Modulação. Necessidade. Contrarrazões. Preliminar. Inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica e dialeticidade. Vício inexistente. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios modulados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor em face da sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer que aviara em desfavor de fornecedoras de bens e serviços visando obrigá-las ao cumprimento de oferta pertinente a aluguel de veículo novo na forma como veiculada, julgara improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de forma destacada para cada uma das rés.
II. Objetos em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição do direito do consumidor acionante de ver cumprida propaganda veiculada em sítio eletrônico, referente a aluguel de veículo por assinatura, nos termos e valores nela previstos, e, subsidiariamente, da possibilidade de serem adequados os honorários de sucumbência que lhe foram originariamente imputados, que foram fixados de forma destacada em relação a cada uma das litisconsortes passivas.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, II a IV).
4. O princípio da vinculação contratual da oferta e da publicidade estatuído nos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor o direito de exigir do fornecedor de produtos ou serviços o cumprimento forçado do conteúdo veiculado em informe publicitário, regramento que, contudo, não ostenta natureza absoluta, devendo ser sua aplicação ponderada com os demais princípios jurídicos também afetos às relações de consumo, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio das relações econômicas e da vedação ao enriquecimento sem causa.
5. A oferta que veicula condições desarrazoadas por erro da fornecedora ou, ainda, induz apreensão equivocada do veiculado quanto ao preço do produto ofertado, tornando perceptível possibilidade de equívoco na interpretação do anúncio, não é apta a vinculá-la, salvo comprovada má-fé, pois, agregado ao princípio da vinculação contratual ao ofertado, as relações de consumo também são presididas pelos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e do equilíbrio, obstando que a natureza jurídica que ostenta se transmude em instrumento de fomento de locupletamento indevido ao consumidor, pois não é esse o norte da proteção que lhe é dispensada como elo final do mercado.
6. Apreendido que a oferta compreendera preço de aluguel incompatível com o aluguer do veículo anunciado e respectivas características (itens de série e opcionais), notadamente em se considerando o preço médio praticado pelo mercado especializado, tornando perceptível e evidente o flagrante equívoco em que incidira a fornecedora, em face do bom senso e discernimento do homem médio, tendo corrigido o erro tão logo dele cientificada, considerando ainda o fato de que sequer fora ultimada a contratação, deve ser a fornecedora alforriada da obrigação de cumprir o indevidamente ofertado como forma de serem privilegiados a boa-fé, o equilíbrio contratual e o princípio jurídico que repugna o locupletamento ilícito.
7. Tratando-se de ação em que não há provimento condenatório, porquanto rejeitada a pretensão cominatória deduzida, os honorários advocatícios devidos à parte vencedora, de conformidade com os critérios legalmente delineados, devem ser mensurados em consonância aos trabalhos efetivamente executados pelos seus patronos, observado o zelo com que se portaram, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, que é refletida na expressão pecuniária do direito invocado, devendo ser mensurados com base no valor da causa se mensurado em compasso com o proveito econômico almejado e não se afigura muito baixo (CPC, art. 85, §§2o e 8o).
8. Inexiste previsão no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em percentuais destacados, observados os parâmetros mínimo (10%) e máximo (20%) firmados, em compasso com o número de litisconsortes que sagram-se vencedores, devendo serem fixados, portanto, independentemente do número de litisconsortes, em percentual único, a ser rateado de acordo com o estabelecido ou, em não havendo disposição, de forma igualitária, sob pena, inclusive, se alcançar montante desconforme com os parâmetros objetivos delimitados, conduzindo a situação a irradiar perplexidade.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Preliminar rejeitada. Unânime.